Tribunal: TJDFT
Processo: 0761774-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761774-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO em face da decisão de ID no 63437216, a qual estabeleceu que “intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça”. Referida decisão foi proferida em 28/08/2024. Foi juntada a guia de custas processuais em 28/08/2024, com seu respectivo comprovante de pagamento (ID no 63393957), precluindo o prazo de 48 horas que a Lei 9.099/95 prevê. Não houve juntada de preparo. Em 29/09/2024, o recurso foi declarado deserto e não foi conhecido (ID no 63437216). Novamente, o recorrrente anexou a guia de custas processuai, com o respectivo comprovante de pagamento (ID no 63486507). A irresignação do recorrente se limita a questionar o recolhimento e a juntada das custas processuais no prazo de 48 horas. Contudo, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF é cristalino ao estabelecer que “O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer.” O embargante não juntou aos autos, tempestivamente, o pagamento do preparo recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão de ID no 63437216. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS NÃO ACOLHIDOS. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora